Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-09.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO NÃO COMPROVADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CRUZAMENTO. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelos autores e pelos réus em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados em relação à empresa ré (Uber) e procedente o pedido inicial para condenar os demais réus a pagarem ao autor, solidariamente, a importância de R$ 9.412,93 (nove mil quatrocentos e doze reais e noventa e três).
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação dos réus a lhes pagarem o valor de R$ 9.412,93, em reparação por danos materiais. Narraram que, no dia 08/03/2024, trafegavam pela via W1 norte, na altura da quadra 303, quando o veículo conduzido pelo terceiro réu e de propriedade da segunda ré adentrou na via na frente do veículo dos autores, causando a colisão na lateral esquerda do veículo dos réus. Argumentaram que o réu fazia transporte de passageiro pela plataforma da primeira ré e que no momento ele saía do interior da quadra 303 e buscava acessar a via externa. Afirmaram que o motorista réu retirou o veículo do local do acidente, no intuito de alterar a cena, bem como que todos que estavam no veículo dos autores foram lesionados e encaminhados para atendimento médico. Discorreram que foi realizada perícia no local do acidente e que o réu condutor afirmou ser motorista de aplicativo e que não tinha condições de arcar com os danos. Destacaram que os reparos no veículo somaram a quantia de R$ 8.700,00 e que arcaram com o valor de R$ 712,93, relativo ao pagamento de guincho, transporte em aplicativo e aluguel de carro.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. O preparo do recuso dos réus é regular (ID 68393717, p.1). Recurso dos autores desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos autores recorrentes, considerando que auferem rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões pela empresa recorrida (ID 68393720) e pelos autores (ID 68393721).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos e na responsabilidade civil aplicável ao caso.
5. Em suas razões recursais, os autores recorrentes alegaram que o veículo conduzido pelo terceiro réu realizava transporte de passageiros pela plataforma da empresa recorrida. Argumentaram que a empresa ré tem o dever de reparação dos danos por integrar a cadeia de consumo e deve responder de forma objetiva, em razão da aplicação das normas de defesa do consumidor. Requereram a condenação da empresa ré a pagar, de forma solidária, o valor de R$ 9.412,93.
6. Em suas razões recursais, os réus recorrentes suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva da ré A., sob o argumento de que ela não era a condutora do veículo, mas apenas a proprietária do bem. Alegaram, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que não há nos autos comprovação dos pagamentos realizados para fins de conserto do veículo, do aluguel de automóvel particular e do serviço de guincho. No mérito, argumentaram que o veículo conduzido pelo réu já se encontrava circulando dentro da rotatória na via W1, na altura da quadra 303 norte e detinha a preferência de passagem. Destacaram que o autor condutor foi o responsável pela colisão, pois executou manobra sem a cautela devida, na medida em que teve tempo suficiente para realizar a frenagem de seu veículo. Defenderam que o condutor autor agiu com negligência ou imprudência devendo ser reconhecida, no mínimo, a culpa concorrente. Requereram a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.
7. Preliminar de inépcia da petição inicial. A petição inicial narrou de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, inclusive com os valores pleiteados e seus respectivos comprovantes, possibilitando, de modo suficiente, o exercício do contraditório. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso de ressarcimento de danos relativos a acidente de trânsito, é consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o proprietário do veículo responde de forma solidária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Os autores recorrentes não lograram êxito em comprovar que o condutor réu estava realizando transporte de passageiro pelo aplicativo da empresa ré no momento da colisão. Os autores também não estavam consumindo o serviço de transporte de passageiros prestado pela empresa ré no momento da colisão. Logo, o caso em exame não configura relação de consumo, não sendo aplicáveis as normas de defesa do consumidor.
10. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
11. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
12. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 36 também do CTB, prevê que o "condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando".
13. No caso, as fotografias do local do acidente e da extensão dos danos, juntadas aos autos (ID 68393201, p. 3/5 e 68393691, p. 15/16) corroboram com a versão dada pelo autor, o qual se encontrava transitando na via preferencial W1, nas proximidades da rotatória da quadra 303 norte, quando o veículo conduzido pelo réu adentrou na rotatória de forma abrupta dando causa à colisão. O réu condutor não logrou êxito em comprovar que adentrou primeiro na rotatória e que o autor teve tempo suficiente para realizar a frenagem de seu veículo, mormente por trafegar na via preferencial W1. A dinâmica do acidente evidencia que o réu desrespeitou a sinalização de parada e faixa de retenção, avançando de forma abrupta na rotatória, afastando a alegação de culpa concorrente.
14. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o réu/condutor realizou manobra, não se atentando às condições do trânsito, adentrando a via que detinha a preferência e dando causa à colisão. Os autores recorrentes não comprovaram qualquer conduta ilícita da empresa recorrida capaz de gerar os alegados danos materiais, inexistindo, portanto nexo de causalidade em relação aos pedidos formulados em relação a esta. Assim, correta a improcedência do pedido em relação à empresa ré, cabendo apenas aos demais réus o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo autor.
15. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, os autores apresentaram 3 orçamentos que foram realizados em oficinas diversas. Os referidos orçamentos guardam coerência entre si quanto aos danos serem localizados na parte dianteira do veículo. Os autores também comprovaram gastos com locação de veículo particular, no valor de R$ 500,00, em período condizente com a realização dos reparos (12/03/2024 a 26/03/2024), conforme recibo de ID 68393662. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no menor orçamento apresentado e demais gatos suportados pelos autores, se mostrou adequada e proporcional à extensão dos danos materiais, de forma que não há reparo a se fazer.
16. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas. No mérito, não providos.
17. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.